Tribunal: TJSP
Processo: 1000300-10.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Autuação por emissão de documentos fiscais com indicação de destinatário diverso do constante das notas fiscais. Prova pericial que demonstrou a inexistência de divergência de dados do destinatário entre tais documentos. AIIM fundado em simulação da existência do estabelecimento destinatário das mercadorias vendidas pela embargante. Capitulação da infração e da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Autuação por emissão de documentos fiscais com indicação de destinatário diverso do constante das notas fiscais. Prova pericial que demonstrou a inexistência de divergência de dados do destinatário entre tais documentos. AIIM fundado em simulação da existência do estabelecimento destinatário das mercadorias vendidas pela embargante. Capitulação da infração e da multa com base em situação de fato não verificada. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos. Recurso da embargada não provido.